Tribunal: TJSP
Processo: 2276007-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA O PROCEDIMENTO DE "PARACENTESE DE ALÍVIO GUIADA POR US COM REPOSIÇÃO DE ALBUMINA" EM AMBIENTE AMBULATORIAL – PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES (CID-10: C22) - DOENÇA EM PROGRESSÃO, APRESENTANDO O AUTOR CIRROSE HEPÁTICA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA O PROCEDIMENTO DE "PARACENTESE DE ALÍVIO GUIADA POR US COM REPOSIÇÃO DE ALBUMINA" EM AMBIENTE AMBULATORIAL – PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES (CID-10: C22) - DOENÇA EM PROGRESSÃO, APRESENTANDO O AUTOR CIRROSE HEPÁTICA, HEPATO-CARCINOMA E ASCITE REFRATÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO PACIENTE, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO